Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-18.2025.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000561-18.2025.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (EMBARGANTE), CARIOLANO CASTRO E SILVA SOBRINHO - CPF: 025.233.711-54 (EMBARGADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), LEONARDO CORDEIRO SOUSA - CPF: 025.299.431-09 (ADVOGADO), Presidente do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de ParanatingaPresidente do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Paranatinga (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do ente municipal e manteve sentença concessiva de segurança para determinar a nomeação de candidato aprovado em concurso público, diante da contratação de terceiros para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à discricionariedade administrativa na nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva; e (ii) contradição quanto à legalidade das contratações terceirizadas realizadas pela Administração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à discricionariedade administrativa, consignando que esta não é absoluta e se submete aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.
5. Restou devidamente fundamentado que a contratação de médicos por meio de terceirização, concomitante à homologação do concurso, evidencia necessidade permanente de pessoal, configurando preterição arbitrária, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 884).
6. Inexistem omissão ou contradição, sendo evidente o inconformismo da parte com a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A contratação de pessoal terceirizado para exercer atribuições de cargo público, após homologação de concurso, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, ainda que em cadastro de reserva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança.

Consta dos autos que o impetrante, aprovado em 3º lugar no Concurso Público nº 01/2024 para o cargo de Médico Clínico Geral, insurgiu-se contra a conduta do ente municipal que, mesmo após a homologação do certame, firmou o Termo Aditivo nº 15 ao Termo de Parceria nº 01/2021, prevendo a contratação de profissionais médicos terceirizados, o que, em tese, configuraria preterição indevida.

O acórdão embargado entendeu configurada a preterição arbitrária, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 884).

Nos presentes embargos, o ente público sustenta, em síntese, a existência de omissão e/ou contradição no julgado, alegando que não teria sido devidamente analisada a natureza discricionária da Administração quanto à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, bem como a legalidade das contratações temporárias/terceirizadas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que, embora a aprovação em cadastro de reserva não gere, em regra, direito subjetivo à nomeação, tal direito surge quando evidenciada a preterição arbitrária por parte da Administração Pública.

Restou consignado, ainda, que a contratação de diversos médicos clínicos gerais por meio de terceirização, inclusive mediante termo aditivo firmado na mesma data da homologação do concurso, evidencia a necessidade permanente de pessoal e revela conduta incompatível com a ordem classificatória do certame, caracterizando a exceção prevista no Tema 884 do Supremo Tribunal Federal.

A alegação de omissão quanto à discricionariedade administrativa não prospera, porquanto o julgado foi expresso ao reconhecer que tal discricionariedade não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Do mesmo modo, não há contradição interna no acórdão, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, finalidade que deve ser buscada pelos meios recursais próprios.

Por fim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026